Tribunal: CARF
Processo: 13984.901124/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.901124/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.064 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUMITRANS COMPANHIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA
SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 11-49.084 da 3a Turma da DRJ/REC, de 28/01/2015 (fls. 165
a 169):
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP,
por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ2089,
com débito de sua responsabilidade. O crédito seria decorrente de pagamento indevido
ou a maior do imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.901124/2012-71
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901124/2012-71

Através de despacho emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita Federal
identificou integral utilização anterior do pagamento, em face do que não homologou a
compensação declarada.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese:
- que ocorreu erro no preenchimento da DCTF, quando declarou IRPJ relativo
ao 3o trimestre/2010 no valor de R$ 98.437,53 e deveria ter declarado o valor de
R$ 64.655,81, demonstrativo, doc. 05, elaborado com base no balancete, doc.06,
restando crédito no montante de R$ 33.781,72;
- que em sua DCTF relativa ao mês de outubro/2010 houve equívoco quanto ao
número da PER/DCOMP indicada para quitar o débito de código 8109, no valor
de R$ 7.102,45, consta o PER/DCOMP no 08993.44490.221110.1.3.04-0026
quando seria o PER/DCOMP no 14052.42791.224440.1.3.04-0990;
- o crédito também foi informado pelo valor incorreto de R$ 33.783,35 quando
seria, R$ 33.781,72;
- erros formais que não podem impedir o exercício do direito à compensação, a
DCOMP é obrigação de meio, não substitui a verificação da certeza e liquidez
do crédito pela fiscalização;
- pede homologação da compensação em razão de ter ocorrido mero erro formal
no preenchimento da DCTF e da DCOMP.

A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que ao tempo da transmissão da declaração
PER/DCOMP não havia saldo de pagamento a maior ou indevido apto a se constituir como
crédito passível de compensação, ressaltando-se que também ainda não havia qualquer
declaração retificadora da DCTF capaz de alterar o valor do tributo devido originalmente
declarado de R$ 98.437,53 (IRPJ, código 2089, fl. 168) para o valor pretendido de R$ 64.655,81.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 174 a 187), em 07/05/2015 (vide carimbo da RFB, fl. 174), requerendo a
procedência do pedido de compensação e, caso assim não seja declarado pelo CARF, que seja o
presente processo objeto de diligência a fim de que a unidade de origem analise as provas
juntadas aos autos para análise da existência do crédito pleiteado (fls. 187).
A Recorrente fundamenta seu pedido de compensação em seu entendimento de
que seria desnecessário transmitir DCTF retificadora, por entendido que teria demonstrado no
processo a certeza e liquidez do valor pretendido (fl. 177), e que teria acostado aos autos todos os
documentos dessa demonstração (fl. 182), sem, no entanto, indicar nesse trecho de seu Recurso a
quais documentos se referiam.
Na fl. 184, a empresa Recorrente indica que o valor do débito seria de R$
64.655,81 e que este valor estaria demonstrado por meio:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901124/2012-71

a) de demonstrativo do cálculo do imposto de renda e contribuição (doc. 5 da
manifestação de inconformidade);
b) de balancete (doc. 6 da manifestação de inconformidade).
Apesar disso, o balancete informado (fl. 77) se encontra parametrizado para
07/2010 (sem indicação se seria o acumulado do ano ou somente do mês de julho de 2010), e não
abrange o período de 09/2010 (período de apuração do IRPJ objeto de análise da compensação).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (ano calendário 2010).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 07/05/2015, vide atesto
de recebimento pela RFB na fl. 174, face à intimação com ciência pela empresa contribuinte em
09/04/2015, fl. 171) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto à análise de mérito da compensação pleiteada, verifica-se que o
provimento ou não depende da capacidade ou não de os meios de prova apresentados pela
empresa contribuinte se constituírem como documentos hábeis à necessária demonstração da
certeza e da liquidez do crédito pleiteado.
Isso porque o Código Tributário Nacional somente admite a possibilidade de
compensação caso demonstradas a liquidez e a certeza do crédito pretendido, in verbis:

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901124/2012-71

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Nesse contexto, a empresa contribuinte apresentou:
a) de demonstrativo do cálculo do imposto de renda e contribuição (doc. 5 da
manifestação de inconformidade), fls. 48 a 57;
b) de balancete (doc. 6 da manifestação de inconformidade), fls. 77 a 138.
Apesar disso, referidos documentos não se encontram assinados por seus
elaboradores nem pelos representantes da empresa, ressaltando-se ainda que o balancete não se
encontra sequer chancelado por qualquer órgão oficial, o que remete à compreensão de que os
números ali informados somente podem ser comprovados caso tenha sido fundamentado em
escrituração contábil devidamente apurada que lhe dê suporte.
Ademais, o balancete informado (fl. 77) se encontra parametrizado para 07/2010
(sem indicação se seria o acumulado do ano ou somente do mês de julho de 2010), e não abrange
o período de 09/2010 (período de apuração do IRPJ objeto de análise da compensação).
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que foi
demonstrada a ausência de qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do
período devidamente registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação
de termo de abertura e termo de encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura
dos responsáveis pela empresa.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Acerca do pedido da Recorrente, no sentido de o CARF enviar o processo
para diligência, entende-se que a empresa contribuinte já promoveu todos os meios de
prova que entendeu capazes de demonstrar o seu alegado crédito, restando, portanto,
devidamente atendidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, estando o
presente processo devidamente instruído e, por sua vez, apto, portanto, a receber o
respectivo julgamento, sendo inaplicável a diligência, estando preclusa a possibilidade
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901124/2012-71

de produção de provas neste momento processual, especialmente pela consideração de
que contribuinte não conseguiu demonstrar, no curso do presente processo, a certeza e liquidez
do crédito pretendido, mesmo tendo tempo hábil para a construção de sua defesa e apresentação
dos meios de prova necessários, na forma do Decreto Federal no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Verificou-se, ainda, que a Recorrente não demonstrou qualquer impedimento
relacionado à apresentação de prova que entendesse cabível, nem demonstrou a apresentação de
prova nova (relativa a fato ou direito superveniente), nem apresentou novas provas destinadas a
contrapor razões posteriormente trazidas ao autos, não se aplicando, portanto, as exceções
previstas nas alíneas do §4o, do art. 16, do Decreto Federal no 70.235/1972.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901124/2012-71

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital